Tribunal: TCU
Processo: 047.799/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio FUNDECI no 2010/0207 , firmado com o/a Banco do Nordeste do Brasil S.A, função SEM INFORMACAO, que teve como objeto Colaboração financeira do CONCEDENTE ao CONVENENTE para a execução de pesquisa Intitulada "CARACTERIZAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA DO ALGODÃO NO NORDESTE SEMIÁRIDO BRASILEIRO", visando Caracterizar a cadeia produtiva do algodão no semiárido do nordeste brasileiro, descrevendo e analisando os aspectos de exploração da cultura, beneficiamento do algodão em rama, produção de fibra e de derivados da indústria de esmagamento do caroço, bem como as formas de comercialização e mercado. (no da TCE no sistema: 2349/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 185/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do RI/TCU e no Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 11267/2023-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 10/10/2023, para corrigir erro material, como a seguir discriminado, mantendo-se inalterados os seus demais termos, conforme proposta da unidade técnica, que teve a anuência do MP/TCU: Onde se lê: (...) "o recolhimento das dívidas ao Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Fundeci), do Banco do Nordeste do Brasil S.A., atualizada monetariamente e acrescida" (...) Leia-se: (...) o recolhimento da dívida ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., atualizada monetariamente e acrescida (...) 1. Processo TC- Processo 047.799/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Técnico Cientifica Eng. Paulo de Frontin (07.778.137/0001-10); Jose de Paula Barros Neto (XXX.551.823-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Manuel Luís da Rocha Neto (7479/OAB-CE), Bruno Vasconcelos Teles (33.721/OAB-CE) e outros, representando Associação Técnico Cientifica Eng. Paulo de Frontin; Manuel Luís da Rocha Neto (7479/OAB-CE), Rodrigo Jereissati de Araújo (8175/OAB-CE) e outros, representando Jose de Paula Barros Neto. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.